Tribunal: TJMT
Processo: 1007158-43.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador Pedro Sakamoto
PJe
Petição n. 1007158-43.2022.8.11.0000
Requerente: Maxsuel Pereira da Cruz
Requerido: Estado de Mato Grosso
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de tutela de urgência, distribuído como petição, interposto por Maxuel Pereira da Cruz, contra a decisão proferida pelo juiz da 1a Vara da Comarca de Comodoro/MT, no mandado de segurança n. 1001577-06.2022.8.11.0046, impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pelo delegado de polícia de Campos de Júlio/MT, que indeferiu o pedido de acesso aos autos da investigação instaurada para apurar a morte de Elenildo de Souza Silva.
Em síntese, o peticionante relata que é advogado constituído pela família da vítima e, nessa condição, requereu ao delegado de polícia de Campos de Júlio acesso à investigação, especialmente ao Laudo Pericial do Local dos Fatos, porém não obteve resposta.
Irresignado, o requerente aduz que impetrou mandado de segurança perante a autoridade competente, postulando o acesso amplo aos elementos de prova já documentados no processo investigatório, porém teve o pedido de tutela de urgência indeferido, pois o magistrado singular entendeu que “não constam informações aptas a demonstrar que já se encontram documentados e que digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
No entanto, ressalta que é direito do advogado “examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital”, nos exatos termos do art. 7o, inciso XV, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia).
Destaca que a Súmula Vinculante n. 14 da Suprema Corte estabelece que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
O peticionante assevera ainda que não busca prejudicar as investigações, “até mesmo em razão de que está atuando no caso em favor dos interesses dos genitores da suposta vítima”, mas apenas necessita da documentação para manejar eventual ação cível e/ou trabalhista contra possíveis responsáveis pelo acidente que vitimou o Sr. Elenildo de Souza Silva.
Com essas considerações, pleiteia a concessão de antecipação da tutela recursal para “determinar à Autoridade Coatora que garanta o integral acesso do Impetrante a todas e quaisquer investigações e laudos lavrados em decorrência do falecimento de Elenildo de Souza Silva, perante a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Campos de Júlio-MT, sob pena de multa diária”.
No mérito, requer seja afastada a decisão agravada, para que lhe seja garantido o integral acesso a toda e qualquer investigação, bem como laudos lavrados em decorrência do falecimento do Sr. Elenildo de Souza Silva, perante a Delegacia de Polícia de Campos de Júlio (Id. 124848169).
Juntou documentos (Id. 124848168).
É o relatório.
Analisando a petição inicial e os documentos que instruem o feito, verifico que o recurso aparentemente é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade (CPC, art. 1.017), motivo pelo qual conheço do agravo.
Em relação ao pleito de urgência, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Sobre o tema, esclarecedoras são as lições de José Miguel Garcia Medina, senão veja-se:
“A medida de urgência deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são bastante abrangentes. A medida a ser concedida será adequada à proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre uma medida conservativa “leve” ou “menos agressiva” à esfera jurídica do réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu” (Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Edição revista, atualizada e ampliada, 2016, p. 498).
Como se sabe, é assegurado aos advogados, em qualquer órgão dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da Administração Pública em geral, o exame dos autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos, nos termos do art. 7.o, incisos XIII e XIV, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil).
Ademais, como bem mencionado pelo agravante, o excelso Supremo Tribunal Federal assentou que, mesmo em se tratando de procedimentos apuratórios que tramitam em caráter sigiloso, será garantido à defesa técnica o acesso aos respectivos atos processuais que digam respeito ao exercício do direito de defesa, desde que já findados, documentados e encartados nos autos.
Por outro lado, é igualmente certo que a prerrogativa funcional prevista nos aludidos incisos do art. 7.o do Estatuto da Advocacia e reafirmada pelo Plenário do Pretório Excelso, por meio da Súmula Vinculante n. 14, não autoriza o acesso dos patronos a informações e diligência confidenciais que ainda estejam em andamento, sob pena de inviabilizar a eficácia do procedimento investigatório, e tampouco confere aos advogados o direito de intervir na produção probatória ainda na fase inquisitiva, cuja incumbência recai sobre a autoridade policial, com base no que dispõe o § 11 do próprio art. 7o do EAOAB.
Na hipótese, pouco ou quase nada foi esclarecido a respeito do inquérito policial que supostamente tramita na delegacia de polícia de Campos de Júlio/MT para apurar a morte do Sr. Elenildo de Souza Silva, o que, inclusive, motivou o indeferimento da liminar no mandado de segurança impetrado perante o juízo de primeiro grau.
Contudo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa e em respeito à Sumula Vinculante n. 14 da Suprema Corte, é inegável que o requerente tem direito de vista às diligências já findadas e documentadas que não comprometam a eficiência e finalidade daquelas em andamento, ficando evidenciada a probabilidade do direito pleiteado.
Além disso, entendo que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, especialmente porque os documentos almejados se destinam a eventual ação cível e trabalhista, cujos prazos prescricionais e decadenciais estão em curso, e a demora no acesso às informações poderá prejudicar futura responsabilização.
Por todo o exposto, defiro parcialmente a tutela de urgência requerida para que o requerente tenha acesso às diligências já documentadas e findadas nos autos do inquérito policial instaurado para apurar a morte de Elenildo de Souza Silva, desde que não comprometam a eficiência e finalidade de outras diligências que ainda estiverem em andamento.
Oficie-se o Juízo a quo para prestar informações no prazo de 10 dias.
Após, intime-se o agravado para contraminutar o recurso, no prazo de 15 dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, pelo prazo de 10 dias, nos termos do art. 1.019, inciso III, do CPC e art. 12, da Lei n. 12.016/09.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de abril de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator